Tribunal: TJSP
Processo: 2018665-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
são embargantes MASSA FALIDA DA COMPANHIA ALBERTINA MERCANTIL E
INDUSTRIAL, MASSA FALIDA DE VENTURA ENERGÉTICA LTDA., MASSA FALIDA
DE SANTUÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE LUZEIRO
AGROINDUSTRIAL LTDA. - EPP e embargados VICTÓRIA CAROLO MARCHESI e
ANA MARIA CAROLO MARCHESI CARBONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2018665-35.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: MASSA FALIDA DA COMPANHIA ALBERTINA e
OUTRAS
EMBARGADAS: VICTÓRIA CAROLO MARCHESI e ANA MARIA CAROLO
MARCHESI CARBONE
COMARCA: SERTÃOZINHO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão -
Inadmissibilidade - Omissão ou contradição não caracterizadas -
Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento -
Embargos rejeitados.
VOTO No 33219
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 597/607, que deu provimento, com
observação, ao agravo de instrumento interposto pelas requeridas,
assim ementado:
"Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos
autos da falência - Decisão que acolheu a pretensão, para
responsabilizar solidariamente as requeridas pelas dívidas da
massa falida do Grupo Albertina, estendendo-se a elas os
efeitos da falência - Inconformismo - Acolhimento - Os
elementos de convicção não são seguros para o
reconhecimento da participação das agravantes, nos supostos
atos fraudulentos - A confissão indicada no decisum não foi
materializada na defesa da controladora (genitora das
agravantes) do grupo falido - Controvérsia a ser dirimida em
incidente pretérito, em que foi determinada a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
3
prova pericial, cujo desfecho também é essencial para
delimitação de eventual responsabilidade das agravantes -
Decisão reformada - Recurso provido, com observação."
As embargantes (falidas) falam que o aresto "antecipou-
se com relação ao resultado da demanda ao decidir que o desfecho da prova
pericial em curso nos incidentes ns.0001615-87.2017.8.26.0597 e 0003387-85.
2017.8.26.0597 importará em delimitação de eventual responsabilidade das ora
Embargadas, porquanto o benefício econômico por elas auferido decorreria de
ato específico, qual seja, desvio de recursos da Albertina para aquisição e
manutenção da Destilaria Paranapanema, decidindo ser inviável a irrestrita
extensão dos efeitos da falência para que as Embargadas respondam por todas
as dívidas da falida". Em síntese, entendem que há contradição, "na
medida em que os fatos demonstrados na origem, somados às novas provas a
serem produzidas nos autos, podem ensejar: (i) a responsabilização das
Embargadas por desvio pontual, tal como indicado no v. acórdão embargado;
(ii) a responsabilização das Embargadas pela totalidade do passivo falimentar
por desvios reiterados, conforme precedentes desta C. Câmara (cf. Agravo de
Instrumento n.2285095-19.2019.8.26.0000), ou (iii) a responsabilização com
extensão dos efeitos da decisão de falência por desvios determinantes à quebra
da Albertina". Discordam da indicação de que deve ser aguardado o
desfecho da instrução probatória em outros incidentes de extensão
dos efeitos da falência, alegando que "a Massa Falida terá tolhida a
oportunidade de demonstrar que os desvios de ativos perpetrados pelas sras.
Anna Maria e Victória Carolo não se limitam às operações envolvendo a
aquisição da Destilaria Paranapanema com recursos desviados da Albertina e
sucessiva alienação valendo-se de sofisticado engendramento societário
internacional". Também dizem que "a observação constante do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
4
embargado, no sentido de que eventual responsabilização das ora Embargadas
será limitada ao benefício econômico por elas auferido torna premente a
necessidade de reabertura da instrução processual no incidente de origem,
justamente, para que a Massa Falida tenha condições de demonstrar,
exaustivamente, todos os desvios de ativos feitos em desfavor da
Albertina em benefício das ora Embargadas e de pessoas jurídicas nas
quais figuravam como sócias, que não se cingem à Gorgulho". Pedem
o aclaramento do aresto quanto à necessidade de reabertura da
instrução processual. Além disso, discorrem sobre as alegações
deduzidas pela ex-controladora do Grupo Albertina, no sentido de
que a Destilaria Paranapanema teria sido adquirida com recursos
desviados da Cia. Albertina. A respeito, entendem que a "alegação de
que a aquisição da Paranapanema foi uma tentativa de salvar o negócio
Albertina, à toda evidência, configura admissão, ainda que implícita, quanto
à verdade de fato contrário aos interesses de Viviane Carolo/Gorgulho e, ao
mesmo tempo, favorável à Massa Falida Embargante (leia-se, confissão),
conforme art. 389 do CPC". Destacam que é fato incontroverso (art.
374, II e III, do CPC), em outros incidentes, que a aquisição da
Paranapanema "foi uma tentativa de salvar o negócio Albertina". Repisam
que a prova técnica que será produzida nos aludidos incidentes
cinge-se à verificação da higidez contábil da classificação do crédito
devido à Albertina como perda. No mais, prequestionam a matéria
debatida.
É o relatório do necessário.
2 - Oportuno rememorar o que dispõe o art. 1.022, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
5
CPC, visto que cabem embargos de declaração, apenas para suprir
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ausentes os requisitos do aludido dispositivo legal, os
embargos não podem ser utilizados com objetivo de infringir o
julgado, sob pena de inaceitável desvio de função da estrita via
recursal.
No caso, esse intento transparece com a sugestão de
que o aresto embargado padece de contradição, visto que pode ser
possível o redimensionamento da responsabilidade das requeridas,
após o desfecho da perícia e produção de novas provas.
Acontece que "O vício que autoriza os embargos de
declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na
instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ." (EDcl no AgInt nos
EAREsp 1.125.072/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 14.03.2019).
Nesse particular, a atenta leitura do aresto é suficiente
para rechaçar a ideia de que há contradição entre os fundamentos e
a conclusão do julgado.
A explícita conclusão de que "o desfecho da prova pericial
também é essencial para delimitação de eventual responsabilidade das
agravantes, uma vez que o suposto benefício auferido por elas decorre de ato
específico (desvio de recursos para aquisição e manutenção da Destilaria
Paranapanema Ltda.), razão pela qual é inviável a irrestrita extensão dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
6
da falência, a fim de que as agravantes respondam por todas as dívidas da
falida, tal como indicado no r. decisum ", tem em conta os fatos narrados
na inicial, especialmente a específica alegação de que "o produto da
fraude (Destilaria Paranapanema) foi recebido pelas filhas da controladora
do Grupo Albertina, senhoras Anna Maria Carolo e Victória Carolo Marchesi"
(fls. 32, de origem). Essa é a causa de pedir, a qual não comporta
ampliação, conforme aventado pelas embargantes com a tese de
que pode haver a responsabilização das requeridas pela totalidade
do passivo falimentar, por desvios reiterados (vide último parágrafo,
a fls. 2, dos embargos).
Outrossim, não há necessidade de aclaramento no que
diz com o alcance da revogação da decisão de piso, pois é certo que
as partes terão oportunidade de se manifestar sobre o resultado da
prova técnica e poderão pleitear ao Juízo de piso o que entenderem
necessário para, nos limites do pedido, dirimir eventuais pontos
controvertidos.
No mais, questionando a conclusão de que "a confissão
indicada no decisum não foi materializada na defesa da controladora do Grupo
Albertina, que expressamente refutou os supostos atos fraudulentos" e
indicando fatos incontroversos supostamente verificados nos outros
incidentes de extensão da falência, as embargantes pretendem
rediscutir os fundamentos do acórdão. Todavia, os embargos
aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2018665-35.2020.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no 33219b
7
Por fim, quanto ao prequestionamento, veja-se que a
jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida."
(EDcl no AgInt no AREsp 156.220-PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi,
j. em 20.02.2018).
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator